Tribunal: TJBA
Processo: 8002234-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002234-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGNOLIA SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDORA IDOSA HIPOSSUFICIENTE. COBRANÇAS EXCESSIVAS. PRECEDENTE JUDICIAL FAVORÁVEL. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC/2015.

2. Encontra-se caracterizada a probabilidade do direito quando: (a) há precedente judicial reconhecendo prática abusiva da concessionária no faturamento; (b) o juízo deferiu inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente; (c) as faturas demonstram variação injustificada no consumo; (d) há reiteração da conduta abusiva mesmo após condenação judicial anterior.

3. O periculum in mora resta configurado considerando: (a) a essencialidade do serviço de fornecimento de água (art. 10, I, Lei nº 7.783/89); (b) a condição de pessoa idosa (80 anos) dependente de benefício previdenciário; (c) o risco de suspensão do fornecimento e violação da dignidade humana; (d) a possibilidade de negativação indevida.

4. É desarrazoado exigir de consumidora idosa e hipossuficiente a produção de laudos técnicos complexos para demonstração inicial do direito, sendo suficiente a análise comparativa da série histórica de consumo.

5. A tutela de urgência em relações de consumo deve observar o princípio da proporcionalidade, protegendo o consumidor vulnerável sem causar prejuízo desproporcional ao fornecedor.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido para: (a) impedir suspensão do fornecimento de água; (b) vedar negativação do nome; (c) limitar cobranças ao patamar de consumo médio histórico até decisão de mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, .